Tribunal: TJDFT
Processo: 0750275-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750275-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ISMAELBERT ALVES MENDES AGRAVADO: VERA LUCIA VERSIANI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto ao pedido Id. 24399735, já que o reconhecimento de litigância de má-fé deveria ser requerido no momento oportuno, e o recurso já se encontram em pauta de julgamento. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora